Tribunal: TCU
Processo: 040.407/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13484/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.407/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Karine Bezerra da Costa (XXX.871.883-XX); Lucas Eleazar Martins de Souza (XXX.736.401-XX); Marcela Cristina Muniz Petry (XXX.998.190-XX); Marcelo Regis Bernardo (XXX.662.257-XX); Marcia Aparecida Vidoto Sandri Lima (XXX.015.109-XX); Marcio Giovanni Lopes de Souza (XXX.186.286-XX); Maria Cristina Leal Salvador Conti (XXX.723.136-XX); Maria de Lourdes Souza Ferreira Ramos (XXX.242.106-XX); Nadia Ahmed Cheikh (XXX.279.401-XX); Oeiza Gretel D Avila Lins Torres (XXX.230.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.